Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão, na partilha, de determinados veículos e imóveis, nos termos da sentença transitada em julgado, inclusive após reforma parcial pelo acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de exclusão, na fase de cumprimento de sentença, de bens cuja partilha foi determinada em decisão judicial transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença proferida na fase de conhecimento, posteriormente confirmada em parte por acórdão, reconhece a existência da união estável e determina a partilha de bens nela adquiridos, incluindo veículos e imóveis questionados na fase de cumprimento.
4. As alegações já foram apreciadas durante a fase de conhecimento, inclusive com menção expressa no acórdão à documentação comprobatória da aquisição dos veículos e imóveis na constância da união.
5. A atuação da parte agravante, embora infundada, não configura má-fé processual, não se impondo a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, a partilha de bens já decidida em sentença transitada em julgado.
2. A atuação da parte no limite da defesa dos direitos que entende possuir não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0707469-43.2021.8.07.0004, j. fase de conhecimento (acórdão confirmado na fase recursal).